Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717009-03.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ALESSANDRO VIEIRA DE FARIAS APELADO: ALESSANDRO VIEIRA DE FARIAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que, após o julgamento dos embargos de declaração, o autor, ALESSANDRO VIEIRA DE FARIAS, interpôs apelação (ID 42599179) e apresentou contrarrazões (ID 42599181) ao recurso interposto pela ré. Em que pese a certidão de ID 42599182 afirme que já houve interposição de contrarrazões pela ré ao recurso do autor, a peça de defesa não consta nos autos, havendo tão somente as contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID 42599170). Nesse descortino, à Secretaria, para que proceda à devida informação acerca da apresentação ou não de contrarrazões pela instituição financeira ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora